Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Prejudicial. Ocorrência de prescrição retroativa. Lesão corporal e usurpação de função pública. Extinção da punibilidade. Mérito. Participação em disparo de arma de fogo. Insuficiência de provas. Absolvição. Efeito da condenação. Perda de cargo público. Consequência não automática.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, caput e 328, caput, c/c 29 e 69, do Código Penal e no art. 15, caput, da Lei no 10.826/03.
II. Questões em discussão
2. (i) analisar a alegada prescrição retroativa em relação aos crimes de lesão corporal e de usurpação de função pública; (ii) se configurada e demonstrada a participação em crime de disparo de arma de fogo; e (iii) analisar a pretensão de perda do cargo público, como efeito da condenação pelo crime de disparo de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. Imposta a ambos os acusados pena de 3 meses de detenção pelo crime de lesão corporal e ao segundo a mesma pena pelo crime de usurpação de função pública, e considerando-se não ter o Ministério Público se insurgido contra as penas estabelecidas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa por terem decorrido mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI, todos do Código Penal.
4. Não se podendo afirmar, com convicção, a participação de corréu no crime de disparo de arma de fogo, deve ser afastada condenação em observância ao princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público prevista no art. 92, inciso I, alínea “a”, do CP não é consequência automática da condenação, exceto nos crimes de tortura, sendo necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da medida no caso concreto, considerando-se, sobretudo, a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo sentenciado.
IV. Dispositivo
6. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e provido, em parte, de ofício. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 92, inciso I, alínea “a”, 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.743.737/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/3/2020.